Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO. PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO VINCULADO AO CONTRATO DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. CONTRATOS CONEXOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o segundo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de móveis planejados com a primeira requerida, devendo ambas as rés solidariamente lhe devolver todas as parcelas pagas, perfazendo o valor total R$ 2.786,03 (dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e três centavos).
2. Em seu recurso inominado, alegou que não é o estabelecimento em que foi realizada a compra, sendo apenas o agente financeiro, não podendo integrar o polo passivo da presente ação. Alegou a inexistência de ato ilícito, devendo o contrato ser inteiramente cumprido e quanto à indenização por danos morais, os juros moratórios devem ser contados a partir do arbitramento do valor.
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A parte ré recorrente atuou em parceria com a primeira ré para facilitar as vendas dos móveis planejados desta última, fornecendo os valores através de crediário, auferindo vantagem econômica sobre a venda, o que a torna solidariamente responsável pela falha na prestação do serviço. Preliminar rejeitada.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. A sentença não merece reforma. O caso dos autos não se trata de empréstimo bancário, realizado entre a parte autora e o Banco, mas sim de venda a prazo, cujo pagamento se opera por intermédio de carnê bancário, em razão da realização de crediário, na qual a primeira ré (empresa) e o segundo réu (banco) trabalham, em parceria, para facilitar a venda dos produtos da primeira ré. O crediário se trata de típico contrato conexo, coligado ou interdependente, previsto no art. 54-F do CDC, incluído pela Lei 14.181/2021: " São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. § 1o O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo. § 2o Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito. § 3o O direito previsto no § 2o deste artigo caberá igualmente ao consumidor: I - contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo; II - contra o administrador ou o emitente de cartão de crédito ou similar quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes a um mesmo grupo econômico. § 4o A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos", cuja existência está interligada ao negócio jurídico realizado pelo fornecedor principal, ou seja, se não existisse a compra dos móveis planejados, no valor de R$ 2.786,03 (dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e três centavos), não existiria a negociação do pagamento em 3 parcelas, no valor de R$ 920,00 reais. Embora o negócio tenha sido realizado em 2020, e a nova lei ter sido editada em julho de 2021, na forma do seu art. 3o, os efeitos produzidos após sua entrada em vigor subordinam-se aos seus preceitos.
6. Decretada a rescisão contratual por culpa exclusiva da primeira ré, não há razão para subsistir os pagamentos dos móveis, os quais não foram entregues. Todo o valor desembolsado deve ser devolvido, contudo nada impede que a segunda ré promova ação regressiva contra quem entender de direito, nos termos do art. 13, parágrafo único, do CDC.
7. Precedentes: (Acórdão 985089, 07014412620168070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/12/2016, publicado no DJE: 6/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 715107, 20110112254356ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 17/9/2013, publicado no DJE: 26/9/2013. Pág.: 228).AgInt no REsp. 1519556/SP e REsp. 1406245/SP, Dje 10.02.2021.
8. Não houve condenação a título de danos morais, de modo que o pedido de reforma quanto ao início da contagem da mora de ser a partir da prolação da sentença, não deve ser conhecido.
9. Recurso do réu PARCIALMENTE CONHECIDO. Preliminar rejeitada. Na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte ré em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.